Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-62.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais – Discussão restrita ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais - Danos morais não verificados – Aborrecimento cotidiano - Apelação não provida